Tribunal: TJMT
Processo: 1005790-56.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005790-56.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (APELANTE), E. D. M. SOARES - CNPJ: 04.418.875/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO TOTAL DO FEITO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO QUANTO À CDA NÃO PRESCRITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1005790-56.2023.8.11.0002, ajuizada para cobrança de créditos de ISSQN, acolheu exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública e declarou a prescrição de todos os créditos constantes nas CDAs n. 8203/2022, 345/2023 e 353/2023, extinguindo integralmente a execução fiscal com fundamento no art. 487, I, do CPC. O Município recorre, sustentando que houve parcelamento do débito capaz de interromper a prescrição e que não seriam devidos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição dos créditos tributários de ISSQN objeto das CDAs nº 8203/2022, 345/2023 e 353/2023; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e qual a base de cálculo apropriada.

III. Razões de decidir

3.

O ISSQN é tributo sujeito ao lançamento por homologação, e seu crédito considera-se constituído na data do vencimento, salvo causas interruptivas ou suspensivas devidamente comprovadas.

4.

Os débitos constantes das CDAs nº 8203/2022 e 345/2023 foram constituídos entre 29/02/2016 e 22/06/2017, e sua cobrança foi ajuizada apenas em 16/02/2023, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

5.

O crédito inscrito na CDA nº 353/2023, com vencimento em 22/03/2018, não estava prescrito na data da propositura da ação, pois o despacho que ordenou a citação (16/02/2023) ocorreu dentro do prazo legal, interrompendo a prescrição.

6.

A alegação de que o executado reconheceu os débitos por meio de parcelamento não se sustenta, por ausência de demonstração de ato inequívoco de confissão de dívida ou adesão expressa por parte do contribuinte.

7.

A sentença de origem, ao reconhecer a prescrição de todos os créditos, contrariou o disposto no art. 174 do CTN em relação à CDA nº 353/2023, impondo-se a reforma parcial do julgado.

8.

Quanto aos honorários advocatícios, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, havendo extinção total ou parcial da execução em decorrência da exceção de pré-executividade, é devida a condenação do exequente ao pagamento da verba, calculada sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e Tema 1.002 do STF.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a cobrança judicial de ISSQN tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo comprovada causa suspensiva ou interruptiva.

2.

A simples menção genérica a parcelamento nas CDAs não configura reconhecimento de dívida nem constitui causa válida de interrupção da prescrição.

3.

É nula a extinção total da execução fiscal quando apenas parte dos créditos está prescrita, devendo o feito prosseguir quanto aos créditos não atingidos pela prescrição.

4.

São devidos honorários advocatícios em favor do executado nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte em extinção total ou parcial da execução, devendo sua base de cálculo ser o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
:

CTN, art. 174, caput e parágrafo único, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.002, Repercussão Geral

STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.05.2010.
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.092.038/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11.04.2024

STJ, REsp 2.116.391/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 23.06.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Execução Fiscal n. 1005790-56.2023.8.11.0002 ajuizada em face de E. D. M. SOARES, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública, reconhecendo a prescrição dos débitos de ISSQN constituídos até 15/03/2018. Na mesma decisão, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, e do Tema 1.002 do STF
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que
não ocorreu
prescrição
dos créditos tributários constantes das CDAs, uma vez que o executado aderiu ao
parcelamento/processo de quitação,
reconhecendo a dívida e interrompendo o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Assim, inadimplido parcelas subsequentes, o termo inicial do novo prazo prescricional passou a data do inadimplemento, não tendo decorrido o quinquênio legal até o ajuizamento da execução.

Argumenta, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada com base no princípio da causalidade, porque a Fazenda Pública apenas agiu no exercício regular de sua competência fiscalizatória.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 299542976).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça. É o relatório.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares
,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1005790-56.2023.8.11.0002 ajuizada em face de E. D. M. SOARES, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para declarar prescritos os créditos executados.

Consta na origem que a Ação de Execução Fiscal foi proposta em 16/02/2023 pelo Município de Várzea Grande visando a cobrança de créditos tributários referentes ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), no valor total de R$ 80.264,43, (oitenta mil e duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), retratadas nas Cédulas de Dívida Ativa n. 345/2023, 353/2023 e 8003/2023, com vencimentos no período de 29/02/2016 a 22/03/2018 (ID 299542956 - Pág. 1/6).

A inicial foi recebida na mesma data e determinada citação do executado.

Frustradas as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça, procedeu-se à citação da Executada, ora Apelada, por edital (ID 299542963 - Pág. 1).

Transcorrido o prazo do edital, sem a ausência de manifestação do Executado, foi nomeada curadora especial à parte revel, incumbência atribuída à Defensoria Pública, que apresentou Exceção de Pré-Executividade ID 299542967 - Pág. 1/11.

A Fazenda Pública Municipal apresentou impugnação e, em ato subsequente, o Juizo Singular prolatou a sentença acolhendo a exceção oposta, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]Passo a decidir. Inicialmente informa-se que exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.

Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada.

No mérito, é caso de acolhimento da presente exceção.

Pois bem

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, o que implica que o contribuinte tem o dever de antecipar o pagamento do valor devido, ficando a homologação a cargo do Fisco Municipal. Caso o pagamento não seja realizado, inexistirá base para a homologação, uma vez que não há tributo devidamente declarado a ser exigido, em razão da sonegação ou inadimplência do contribuinte.

Nesse contexto, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, considera-se regularmente constituído o crédito tributário a partir do vencimento da obrigação ou da data de entrega da declaração fiscal, prevalecendo o que ocorrer por último. A partir desse momento, o crédito torna-se exigível.

A partir da constituição do crédito tributário, o Fisco possui a prerrogativa de inscrever o débito em dívida ativa e promover a respectiva ação de cobrança com base no valor informado pelo próprio contribuinte.

[...]

Assim, uma vez constituído o crédito (data do vencimento, conforme acima destacado), inicia-se para o ente fazendário o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 174 do CTN, para ajuizamento da competente ação de cobrança.

No caso dos autos, ao analisar as Certidão de Dívida Ativa nº 345/2003 (ID 110194397), verifica-se que os débitos foram constituídos (vencidos) em 22/06/2017.

Observa-se que houve o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o primeiro marco interruptivo da prescrição, o que resulta na prescrição dos débitos em questão, conforme se demonstrará a seguir.

Acerca do prazo prescricional, registro que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005, razão pela qual a prescrição se interrompe com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional, in verbis:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos casos em que o ato interruptório se dá nos termos do art. 174, § único, I, do CTN:

[...]

Assim, o termo final da prescrição do art. 174 do CTN, nesse caso, é o da propositura da ação (16/02/2023), encontrando-se prescritos todos os créditos aqui executados, visto que foram constituídos/vencidos anterior da data de 16/06/2018.

Por todo exposto, e por tudo que mais consta nos autos ACOLHO a exceção de pré-executividade, declarando prescritos os débitos tributários da CDA nº 345/2023 e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO o feito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 174, do CTN c/c o artigo 40, §4º, da Lei n. 6.830/80 (LEF).

CONDENO o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento do sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3º do CPC e Tema 1.002 do STF.

Dessa decisão o Munícipio de Várzea Grande interpôs o presente recurso

A controvérsia em exame centra-se na ocorrência da prescrição quinquenal do crédito tributário decorrente do ISSQN formalizado nas CDAs

de números 8203/2022, 345/2023 e 353/2023.

No presente caso, o tributo devido relaciona-se a Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Consoante o artigo mencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, considera-se regularmente constituído o crédito tributário a partir do vencimento da obrigação ou da data de entrega da declaração fiscal, prevalecendo o que ocorrer por último.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito tributário. No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação (como o ISSQN), essa constituição dá-se, ordinariamente, com o vencimento da obrigação, salvo prova de parcelamento, impugnação ou discussão administrativa com efeito suspensivo, o que alteraria o termo inicial da prescrição.

A propósito:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, O QUE FOR POSTERIOR – RESP 1.120.295/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 21.5.2010, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ESPÉCIE – AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo orientação da Primeira Seção desta Corte ao julgar o REsp. 1.120.295/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos, em
se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária ou no dia posterior à data em que declarado e não pago o tributo, o que for posterior.
Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.787.925/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 23.5.2019; AgInt no REsp. 1.596.436/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019. 2. Na espécie, o crédito tributário foi constituído mediante a entrega da declaração pelo contribuinte (GIA), em 26.5.1994, e a ação executiva foi proposta em 31.5.1999, isto é, após o prazo de cinco anos. Assim, há de ser reconhecida a prescrição. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1597015/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020). (Destaquei)

Não é outro o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA EXCEÇÃO PARA DECLARAR PRESCRITOS PARTE DOS DÉBITOS EXECUTADOS – LIMINAR INDEFERIDA, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ISS) – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, QUE SE INAUGURA COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO, QUE POR SUA VEZ, COINCIDE COM O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 174, CAPUT, DO CTN – DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS, INCLUSIVE COM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Segundo entendimento pacificado não só deste tribunal, mas, sobretudo, do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crédito tributário referente a Imposto Sobre Prestação de Serviços - ISS, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, coincide com o vencimento da obrigação do pagamento do tributo. 2 – A constituição definitiva do crédito tributário dos tributos sujeitos a lançamento por homologação inaugura o decurso prescricional, o qual somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional. 3 – Hipótese em que deve ser mantida a decisão que reconheceu a prescrição de parte dos débitos em execução. 4 – Havendo outros créditos executados, não albergados pela prescrição, deve ser retomada a marcha processual com relação a eles. 5 – Mantém-se, da mesma forma, a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, na medida em que inconteste o seu cabimento, mostrando-se prudentemente fixada pelo Juízo a quo, que observou com acuidade os dispositivos a serem aplicados à espécie. (N.U 1002068-59.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 09/08/2019) (Destaquei)

Por outro lado, é cediço que o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, observam-se os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (Destaquei).

No caso em analise verifico que os vencimentos das CDAs ocorreram entre 29/03/2016 a 22/03/2023 (último vencimento), passando a fluir o prazo prescricional a partir do dia seguinte aos vencimentos dos créditos tributários, objetos da Execução Fiscal.

Veja-se:

CDA n. 8203/2022
– Vencimentos em 29/02/2016 e 24/02/2017 - início do prazo prescricional em 30/02/2016 e 25/02/2017– Prescrição em 30/02/2021 e 25/02/2022;

CDA n. 345/2023
– Vencimento em 22/06/2017 - início do prazo prescricional em 23/06/2017– Prescrição em 23/06/2022;

CDA n. 353/2023
–

Vencimento em 22/03/2018 - início do prazo prescricional em 23/03/2018– Prescrição em 23/03/2023;

Observa-se, portanto, que os créditos tributários executados foram constituídos em 29/02/2016 a 23/03/2018 e possuem prazos prescricionais de 30/02/2021 a 23/03/2023.

A execução foi ajuizada em 16/02/2023, com despacho citatório nessa mesma data.

Dessa forma, considerando as datas de vencimentos dos créditos tributários, suas constituições e a data da distribuição da ação (16/02/2023), vê-se que os créditos constantes na CDA n. 8203/2022 e CDA n. 345/2023 foram atingidos pela prescrição.

Em vista de o despacho que ordenou a citação ter ocorrido na data de 16/02/2023, repiso, é evidente que se operou a prescrição parcial, porque no crédito constante na CDA n.

353/2023 a mesma fora interrompida com a prática do referido ato, conforme o disposto no artigo 174, inciso I, do CTN.

O Exequente, ora Apelante, se insurge, afirmando não ocorrência da
prescrição
dos créditos tributários constantes nas CDAs, uma vez que o executado aderiu a
parcelamento
em 2018 e em 2022 (Termo n. 6846456/2018), reconhecendo a dívida e interrompendo o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

No entanto não se sustenta tal alegação, uma vez que as CDAs mencionadas, contém referência genérica a processo de parcelamento/quitação, sem a demonstração de qualquer ato inequívoco de confissão extrajudicial de dívida por parte do executado, tampouco sua anuência formal em eventual parcelamento de ofício realizado pelo Fisco Municipal.

Desse modo não há comprovação de suspensão ou interrupção do prazo prescricional em relação aos débitos vencidos entre 29/02/2016 a 22/06/2017.

Portanto, inexistente causa interruptiva válida no lapso quinquenal legalmente previsto, e considerando o intervalo superior a cinco anos entre o vencimento das obrigações e a citação pessoal do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da prescrição quinquenal das CDAs de n.
8203/2022
e de n.
345/2023
.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, verifica-se que o percentual aplicado está conforme os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, não se revelando exorbitante ou desproporcional à natureza da demanda.

Quanto aos honorários advocatícios, a condenação encontra respaldo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, além de seguir a diretriz fixada pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral. O princípio da causalidade não se sobrepõe à norma legal expressa que exige fixação de honorários mesmo em exceção de pré-executividade.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo extinção total ou parcial da execução, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem adotou posicionamento que está em harmonia com a orientação desta Corte Superior de Justiça no sentido de que somente "[...]
é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente
, ou para reduzir o seu montante, ou para excluir algum executado, o que não ocorreu, no caso dos autos, em que o Tribunal de origem deixou consignado que "não houve nem extinção e nem redução do valor da dívida executada, visto que os créditos tributários subsistem em sua integralidade, somente não sendo fixados honorários advocatícios na execução de origem" (AgInt no AREsp n. 1.771.916/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.092.038/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)”. (Negritei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO, A FIM DE FIXAR A VERBA HONORÁRIA. INSURGÊNCIA DO EXCEPTO. 1. Eventual inobservância da regra do artigo 265, inciso I, do CPC/73, ao determinar a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados.
2. "Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução."
(REsp 1390202/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015). 3. A pretensão de fixação no percentual de 1% não se mostra adequada, por ser considerado, no caso, um quantitativo módico quando em comparação com a natureza e importância da causa. Ademais, no curso do presente feito entrou em vigor o NCPC, esse que estabeleceu percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico na fixação da verba honorária. No entanto, a despeito de ser aplicável aos processos em curso, deixa-se de modificar o quanto fixado em razão do princípio da non reformatio in pejus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 49.913/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020). (Destaquei)

Assim correta a condenação da Fazenda Publica Municipal em honorários advocatícios, devendo, no entanto, ser alterada

a fixação, para o percentual de 10% sobre o proveito econômico, de acordo com o art. 85, § 2ª, do CPC, que instituiu a regra geral obrigatória, quanto a fixação.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que não analisou a exceção de pré-executividade apresentada, deu provimento ao recurso, declarando extinta a execução fiscal e condenando o município ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Ao analisar os embargos de declaração, a Turma julgadora acolheu os aclaratórios, esclarecendo que a fixação dos honorários ocorreu por apreciação equitativa, em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Em sede de juízo de retratação, a Corte local adequou o posicionamento, fixando honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º e § 5º, todos do CPC.

2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

3
. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, decidiu que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa. Precedentes.

4. No caso, o acórdão que julgou o agravo de instrumento extinguiu a execução fiscal subjacente, face ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico tributária em que se fundava a Certidão de Dívida Ativa. Assim, não havendo condenação deve-se adotar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico obtido pelo vencedor.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.116.391/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) [destaque]

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das CDAs de n.
8203/2022
e de n.
345/2023,
e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento da Execução Fiscal referente a CDA remanescentes de n.
353/2023
.

Mantida a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, porém no percentual de 10% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025